Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, atualmente em fase de execução do acórdão proferido por esta Suprema Corte, por meio do qual foi determinada a adoção de uma série de medidas pela União e pelos Estados integrantes das regiões da Amazônia e do Pantanal, voltadas à reestruturação das políticas públicas de preservação dos biomas Amazônia e Pantanal, objetivando o pleno cumprimento do art. 225 da Constituição Federal. 



    Ao longo da fase de execução do acórdão, foram realizadas audiências de contextualização, nas quais foram expedidas diversas determinações dirigidas à União e aos Estados. Dentre as medidas adicionais implementadas, destacam-se: a contratação de novos brigadistas; o envio de forças federais e estaduais para o combate aos focos de incêndio; o aumento da quantidade de equipamentos, veículos e aeronaves especializadas; bem como a destinação de recursos provenientes de créditos extraordinários, em consonância com os termos do acórdão proferido no presente processo estrutural. Ademais, foi assegurada às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a eventual aplicação do art. 243 da Constituição Federal de 1988 aos casos de incêndios e desmatamento ilegais, conforme requerido pelo Exmo. Governador do Mato Grosso.



    Além disso, ao longo desta fase processual, foram apresentados diversos requerimentos pelas partes e pelos amici curiae, os quais ainda aguardam apreciação.



    Dessa forma, passo à análise das referidas solicitações.



    2. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DO SINAFLOR FEITOS PELOS ESTADOS DO PARÁ E MATO GROSSO:



    Por meio da decisão constante do eDOC 1074, determinou-se que os Estados passem a utilizar o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR) para a emissão das Autorizações de Supressão de Vegetação (ASV).



    Após a publicação da referida decisão, os Estados do Pará e do Mato Grosso apresentaram pedidos de reconsideração (eDOCs 1103 e 1134), sob o argumento de que dispõem de sistemas próprios que atendem ao requisito de interoperabilidade com o sistema nacional. 



    Instada a se manifestar acerca dos pedidos de reconsideração, a União ressaltou, no eDOC 1203, que, embora haja interoperabilidade entre os sistemas estaduais e o sistema nacional, persistem deficiências nos sistemas locais que comprometem a acurácia no controle das Autorizações de Supressão de Vegetação (ASV).



    O art. 26 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) é inequívoco ao dispor que "o controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos". Nesse contexto, a integração plena ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR) revela-se absolutamente imprescindível para o adequado funcionamento do sistema de controle ambiental em âmbito nacional. 



    O legislador não conferiu uma faculdade, mas impôs uma obrigação de natureza vinculante. A exigência de integração ao sistema nacional não configura invasão de competência, tampouco afronta à autonomia federativa, mas representa a concretização do federalismo cooperativo no âmbito da tutela ambiental, nos exatos termos do artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal. 



    Portanto, os Estados dispõem de duas alternativas para o cumprimento da obrigação legal: (i) adotar o SINAFLOR como plataforma exclusiva para a emissão e o controle das autorizações de supressão de vegetação; ou (ii) manter sistemas próprios, desde que devidamente integrados ao SINAFLOR por meio de interfaces de programação de aplicações (APIs) que assegurem plena interoperabilidade e sincronização de dados.



    O que se revela juridicamente inadmissível, por afronta manifesta ao ordenamento jurídico, é a emissão de autorizações de supressão de vegetação ou de exploração florestal fora do ambiente integrado previsto pelo sistema nacional.



    Independentemente do sistema operacional adotado, as autorizações emitidas pelos entes federativos somente adquirirão validade e eficácia jurídica quando devidamente integradas e registradas no SINAFLOR, sendo considerados nulos de pleno direito os atos administrativos que deixarem de observar esse requisito legal.



    Diante do exposto, defiro os pedidos de reconsideração formulados pelos Estados do Mato Grosso e do Pará, autorizando a utilização de sistemas próprios para a emissão de Autorizações de Supressão de Vegetação (ASVs), desde que integralmente atendidos os requisitos de interoperabilidade com o SINAFLOR. Ressalto que serão nulas de pleno direito, com todos os consectários legais cabíveis, as ASVs eventualmente emitidas à margem do referido sistema nacional, sem a devida integração e conformidade técnica.



    3. DO REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AOS CASOS DE INCÊNDIOS E DESMATAMENTO ILEGAIS, COMO MEDIDA COERCITIVA E SANCIONATÓRIA:



    Conforme registrado no termo de audiência eDOC 500, determinou-se que as partes se pronunciassem sobre a eventual aplicabilidade do art. 243 da Constituição Federal em hipóteses de desmatamento ilegal ou incêndios dolosos, conforme proposição do Exmo. Governador de Mato Grosso.



    Manifestaram-se nos autos a Advocacia-Geral da União (eDOC 948), a Procuradoria-Geral da República (eDOC 909), os amici curiae (eDOC 658), bem como os Estados do Acre (eDOC 707), Amazonas (eDOC 690), Rondônia (eDOC 695), Roraima (eDOC 668), Mato Grosso (eDOCs 1308 e 1370) e Tocantins (eDOC 776).



    À exceção do Estado do Tocantins, todos os demais se posicionaram de forma contrária à aplicação analógica do art. 243 da Constituição Federal aos casos de desmatamento e incêndios ilegais.



    O Estado de Mato Grosso, que inicialmente se manifestou de forma favorável à aplicação do art. 243 da Constituição Federal (eDOC 1308), retificou posteriormente sua posição, por meio da petição constante do eDOC 1370, passando a compor o grupo de entes que reputam inviável a aplicação do referido dispositivo constitucional aos casos em análise.



    A Advocacia-Geral da União destacou que: 



    “26. De acordo com a Consultoria-Geral da União, primeiramente, não é possível aplicar o art. 243 da CRFB em casos de desmatamento ilegal ou de atos dolosos de incêndio. Mostra-se viável, no entanto, que outras medidas de restrição à propriedade privada sejam adotadas, cabendo citar, nessa linha, as seguintes passagens da manifestação: 



    26. Da resposta negativa, porém, não deriva impedimento absoluto de utilização de expedientes que, por meio da restrição ao direito de propriedade, impeçam a continuidade de atos lesivos à integridade ambiental. Condiciona-se o emprego de tais instrumentos, porém, ao enquadramento de seus pressupostos ao cenário fático subjacente, em respeito ao já citado princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/1988). 



    27. Como exemplo, cite-se a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóveis rurais que descumpram a sua função social (art. 184 da Constituição Federal), especialmente diante do indiciário desatendimento ao seu viés ambiental e social (art. 186, II e IV, da CF/1988)



    27. No parecer, a CGU ainda menciona a existência de entraves à regularização fundiária em propriedades nas quais haja atos lesivos à integridade ambiental. Confira-se a ementa do citado parecer: 



    "EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E AGRÁRIO. SUBSÍDIO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTO 743. APRIMORAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL BRASILEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM CASOS DE DESMATAMENTO ILEGAL OU DE ATOS DOLOSOS DE INCÊNDIO. VIABILIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS RESTRIÇÕES À PROPRIEDADE PRIVADA. EXISTÊNCIA, EM TESE, DE ENTRAVES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM PROPRIEDADES NAS QUAIS REALIZADOS ATOS LESIVOS À INTEGRIDADE AMBIENTAL. 



    1. A propriedade é direito subjetivo de matriz constitucional (art. 5º, caput e XXIII), cuja concepção foi remodelada à luz da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), de forma que o seu exercício apenas é legítimo acaso respeitada a sua função social (art. 5º, XXIII, da CF/1988). 



    2. A Constituição de 1988, de igual forma, trata o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito difuso de natureza essencial (art. 225, caput), atribuindo o dever de sua proteção ao Estado e a toda coletividade (§§ 1º e 2º), cuja preservação é guiada pela noção de solidariedade intergeracional (art. 225, caput). 



    3. As condutas dolosas de (i) promover incêndios em propriedades privadas; e / ou (ii) suprimir a vegetação nativa em contrariedade às prescrições legais configuram nítida afronta ao estatuto protetivo do meio ambiente, para além de representarem atos que aviltam a função social de tais propriedades, sobretudo em seu viés ecológico. 



    4. Em respeito ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal), é interdito ao Poder Público se utilizar do art. 243 da Carta Política para expropriar propriedades em que seja detectado desmatamento ilegal ou a realização de incêndios dolosos. 



    5. Sem embargo, é possível a utilização de expedientes outros que, por meio da restrição ao direito de propriedade, impeçam a continuidade de atos lesivos à integridade ambiental, a exemplo daquele trazido no art. 184 da Constituição Federal. 



    6. Por ser medida que caminha em direção ao cumprimento da função socioambiental da propriedade, é defensável que a agressão ao meio ambiente, por meio da realização dolosa de incêndios, impeça— ou dificulte — o acesso aos instrumentos de regularização da posse de terras públicas, a teor da Lei nº 11.952/2009 e do Decreto nº 10.592/2020. 



    7. A conclusão do item antecedente, porém, se dá em tese, de forma que a aplicação de sanções ou restrições à utilização do instituto dependem de exame pormenorizado de cada caso, conforme preconizam os princípios do devido processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988)." (sem grifos no original) 



    28. A conclusão do parecer, dessa forma, aponta ser "inviável ao Poder Público, com fundamento na atual redação do art. 243 da Constituição Federal, promover a expropriação de propriedades em que detectada a realização de desmatamento ilegal ou de incêndios dolosos" (doc. 9, p. 6). Tal conclusão, cabe acentuar, se assemelha à contida na manifestação protocolada pela Procuradoria-Geral da República nos presentes autos em 02.12.2024 (e-doc 909). 



    29. A Consultoria-Geral da União, nada obstante, conclui que "existem entraves à regularização da posse de áreas públicas em que o proprietário promova, dolosamente, atos de incêndio, segundo a Lei nº 11.952/2009 e o Decreto nº 10.592/2020". 



    30. Os mencionados entraves à regularização são minudenciados no Despacho nº 530/2024/GAB/PFE/PFE-INCRA-SEDE/PGF/AGU (doc. 9), de lavra da Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, citado no parecer da CGU. Confira-se: 



    a) A regularização fundiária mediante alienação e concessão de direito real de uso das ocupações individuais incidentes em terras situadas em áreas da União é regulamentada pela Lei n° 11.952, de 2009 e pelo Decreto n° 10.592, de 2020. 



    b) É requisito legal para regularização fundiária que as ocupações sejam anteriores a 22 de julho de 2008, de forma que áreas antropizadas após a ocorrência de danos ambientais posteriores a essa data - a exemplo dos incêndios ocorridos no presente ano - não são suscetíveis de regularização. 



    c) Em relação às áreas passíveis de regularização, o Decreto nº 10.592 de 2020, em seu artigo 5°, §2°, inciso II e § 3°, estabelece que previamente ao deferimento do requerimento de regularização, é obrigatória a vistoria de imóveis que estejam sob termo de embargo ou autuação por infração ambiental, lavrado por órgão ambiental competente, seja federal, estadual ou distrital. Ademais, a vistoria prevista deve averiguar se o cumprimento dos requisitos para aregularização fundiária resultou em dano ambiental, caso em que o pedido deve ser indeferido, exceto se o interessado aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) ou firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou instrumento similar com órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) ou com o Ministério Público. 



    d) O título de domínio ou otermo de concessão de direito real de uso deverão conter, entre outras, cláusulas que determinem, pelo prazo de dez anos, sob condição resolutiva, o respeito à legislação ambiental, em especial quanto ao cumprimento do disposto no Capítulo VI da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 



    31. Os entraves à regularização fundiária em áreas nas quais tenha havido incêndios dolosos, portanto, constam na Lei nº 11.952/2009 e o Decreto nº 10.592/2020. Assim, consoante citado em trecho do Despacho nº 530/2024/GAB/PFE/PFE-INCRA-SEDE/PGF/AGU transcrito no mencionado Parecer, áreas antropizadas que tenham sofrido danos ambientais após 22 de julho de 2008 - como incêndios dolosos ocorridos em 2024 - não são passíveis de regularização.”



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “O rol de hipóteses de expropriação de bem sem indenização ao titular, por grave descumprimento da função social da propriedade, é, portanto, taxativo. Não se cogita, assim, de aplicação do art. 243 da Constituição nos casos de desmatamentos ilegais ou incêndios dolosos, sem previsão constitucional expressa. 



    A Constituição prevê, porém, a desapropriação de imóveis que não cumpram sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária (art. 184, caput). Estabelece, entre os requisitos necessários para a configuração da função social da propriedade rural, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente (art. 186, II), conferindo à lei a atribuição de estabelecer normas para o cumprimento dos seus requisitos (art. 185, parágrafo único). 



    A Lei n. 8.629/1993, no art. 2º, caput e §1º, permite que a União desaproprie por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não cumpra a função social prevista no art. 9º. Este, por sua vez, estabelece que a função social é cumprida quando a propriedade rural preenche o requisito da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente (inciso II), sendo explorada com o respeito à vocação natural da terra (§ 2º) e com a manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas (§ 3º). 



    É possível, portanto, com fundamento nos arts. 184, caput, e 186, II, da Constituição e nos arts. 2º, caput e § 1º, e 9º, II e §§ 2º 3º, da Lei n. 8.629/1993, que os imóveis onde são identificados desmatamento ilegal ou incêndio doloso sejam objeto de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, sob o fundamento de não utilização adequada dos recursos naturais ou de não cumprimento do dever de preservação do meio ambiente. 



    Quanto à preocupação de que não haja programa de regularização fundiária em áreas de incêndios dolosos, verifica-se que o Decreto n. 10.592, de 24.12.2020, que regulamenta a Lei n. 11.952, de 25.6.2009 , exige, para o procedimento de regularização fundiária de ocupações incidentes em áreas rurais da União, situadas no âmbito da Amazônia Legal, e do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) a entrega de declarações que comprovem que o imóvel não se encontre sob embargo ambiental e não seja objeto de infração junto ao órgão ambiental federal, estadual, distrital e municipal4 (art. 5º, I, e, 7).”



     Assim, à luz dos pareceres da PGR e AGU, constata-se que, embora juridicamente inviável a aplicação analógica do art. 243 da Constituição Federal com vistas à tutela ambiental, subsiste plena viabilidade da adoção de outros instrumentos jurídicos, como a desapropriação e a vedação à regularização fundiária.



    No que tange à desapropriação por interesse social, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 184, que compete à União promover a desapropriação do imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, com vistas à implementação da reforma agrária. 



    Nos termos do art. 186, considera-se descumprida tal função quando não forem atendidos, de forma simultânea, os seguintes requisitos: (i) aproveitamento racional e adequado da área; (ii) utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; (iii) observância da legislação trabalhista vigente; e (iv) exploração econômica que assegure o bem-estar de proprietários e trabalhadores. Assim, a preservação ambiental revela-se componente indispensável à regular fruição do direito de propriedade, cuja validade constitucional está condicionada ao cumprimento de sua função social.



    Alinhadas à orientação constitucional, encontram-se as disposições normativas previstas na Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que regulamenta os procedimentos relativos à reforma agrária e à caracterização da função social da propriedade rural:



    “Art. 9º A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos:



    I - aproveitamento racional e adequado;



    II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;



    III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;



    IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.



    § 1º Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração especificados nos §§ 1º a 7º do art. 6º desta lei.



    § 2º Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade.



    § 3º Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas.”



    Ademais, no âmbito da regularização fundiária, o ordenamento jurídico vigente estabelece vedação expressa à sua efetivação em áreas onde se verifique a ocorrência de dano ambiental:



    “Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009



    Art. 15. O título de domínio ou, no caso previsto no § 4o do art. 6o, o termo de concessão de direito real de uso deverá conter, entre outras, cláusulas que determinem, pelo prazo de dez anos, sob condição resolutiva, além da inalienabilidade do imóvel: 



    [...]



    II - o respeito à legislação ambiental, em especial quanto ao cumprimento do disposto no Capítulo VI da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.”



    “Decreto nº 10.952, de 24 de dezembro de 2020.



    Art. 5º O procedimento para regularização fundiária de ocupações incidentes em áreas rurais da União e do Incra será instruído por meio de processo administrativo de habilitação dos imóveis, de acordo com as seguintes etapas:



    [...]



    7. o imóvel não se encontre sob embargo ambiental e não seja objeto de infração junto ao órgão ambiental federal, estadual, distrital e municipal;



    [...]



    9. estejam cientes de que as informações ambientais e do CAR declaradas serão passíveis de exame pelos órgãos ambientais competentes, de acordo com a legislação específica; 



    [...]



    III - realizada a análise remota, conforme previsto no inciso II, será feita a verificação das informações declaradas com outras bases de dados do Governo federal quanto à existência de:



    a) termo de embargos e infração ambiental junto ao Ibama;



    [...]



    Art. 18. O título de domínio ou, na hipótese prevista no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 2009, o título de concessão de direito real de uso, conterá, dentre outras, cláusulas que determinem, pelo prazo de dez anos, sob condição resolutiva, além da inalienabilidade do imóvel:



    [...]



    II - o respeito à legislação ambiental, em especial quanto ao cumprimento do disposto no Capítulo VI da Lei nº 12.651, de 2012;



    [...]



    § 1º O descumprimento das condições resolutivas pelo titulado implicará a resolução de pleno direito do título de domínio ou do título de concessão de direito real de uso, com a consequente reversão da área em favor da União, declarada no processo administrativo que apurar o descumprimento das cláusulas resolutivas, assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    [...]



    § 5º A comprovação do cumprimento da cláusula prevista no inciso II do caput ocorrerá por meio da juntada das certidões negativas de infração ambiental ou instrumento congênere, em âmbito federal, estadual e distrital, e da inscrição no CAR.” 



    O art. 139, IV, do Código de Processo Civil assim está escrito: 



    “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:



    I - assegurar às partes igualdade de tratamento;



    II - velar pela duração razoável do processo;



    III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;



    IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;



    V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;



    VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;



    VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;



    VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso;



    IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;



    X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 , e o art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 , para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.”.



    Neste passo, com as premissas acima delineadas, embora seja refutada a aplicação - neste momento - do art. 243 da Constituição Federal, afigura-se perfeitamente aplicável a adoção de outras medidas administrativas que induzam ao fiel cumprimento do Acórdão do Supremo Tribunal Federal transitado em julgado. Afinal, não é razoável que, ano após ano, bilhões de reais de dinheiro público sejam gastos combatendo incêndios dolosos e desmatamentos claramente ilegais. Com este ciclo perpétuo, pune-se duplamente a sociedade. De um lado, em face dos danos ambientais e à saúde humana; de outro, pelo dispêndio evitável de recursos públicos para apagar incêndios, atender no SUS milhares de pessoas vítimas do uso ilegal do fogo (por exemplo, com doenças respiratórias), bem como salvar e curar animais atingidos pelas queimadas e desmatamentos.



    Diante do exposto, determino a intimação da União para que promova as medidas administrativas necessárias à desapropriação, por interesse social, de imóveis atingidos por incêndios dolosos ou desmatamento ilegal, quando a responsabilidade do proprietário esteja devidamente comprovada.



    A União e os Estados devem ser intimados para que:



    a) Adotem instrumentos normativos e operacionais que impeçam a regularização fundiária de áreas em que se constate, de forma inequívoca, a prática de ilícitos ambientais; e 



    b) Promovam ações de indenização contra proprietários de terras que sejam responsáveis por incêndios dolosos e desmatamento ilegal.



    4. DA MANIFESTAÇÃO DOS AMICI CURIAE NA PETIÇÃO Nº 40960/2025 (EDOC 1323):



    O Laboratório do Observatório do Clima, o Instituto Socioambiental, o Greenpeace Brasil e o WWF Brasil apresentaram petição conjunta na qual destacam a não execução de parcela significativa dos recursos orçamentários destinados à fiscalização e ao combate a incêndios florestais por parte do IBAMA e do ICMBio no exercício de 2024, a despeito do expressivo aumento das áreas queimadas em território nacional. 



    Ressaltam também a importância de incluir os territórios quilombolas no debate relativo à suspensão ou ao cancelamento de registros no Cadastro Ambiental Rural (CAR), juntamente com terras indígenas e unidades de conservação, apontando a ausência de cadastros formais desses territórios e a recorrente sobreposição de registros do CAR de imóveis privados sobre áreas quilombolas, circunstância que tem ocasionado graves conflitos socioambientais.



    Desse modo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a União apresentar manifestação sobre a Petição nº 40960/2025 (eDOC 1323).



    5. DA PETIÇÃO Nº 49391/2025 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (EDOC 1366):



    O Estado de Mato Grosso do Sul requer a destinação de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais) provenientes do Fundo Amazônia, com o objetivo de viabilizar a aquisição de aeronave destinada ao combate aos incêndios florestais que acometem o Pantanal.



    Informa, no documento apresentado, que já havia sinalizado anteriormente a necessidade de aquisição de aeronave, reiterando a urgência da medida. Registra, ainda, que, durante audiência de conciliação realizada em 13 de março de 2025, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) comunicou a existência de projeto financiado pelo Fundo Amazônia em apoio aos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados da Amazônia Legal.



    O Estado requerente sustenta a viabilidade do repasse, considerando a recente destinação de R$ 426.379.728,00 do referido Fundo para ações voltadas à prevenção e ao controle de incêndios na Amazônia e no Pantanal.



    O pleito enfatiza a urgência da medida, especialmente diante do iminente período de escassez hídrica previsto para 2025, requerendo a reserva dos valores indicados e o efetivo repasse ao Estado de Mato Grosso do Sul.



    Diante do exposto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a União apresente manifestação acerca do pedido formulado.



    6. DO GEORREFERENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS:



    A Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, instituiu um cronograma progressivo de certificação obrigatória pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), como condição essencial para alterações nas matrículas imobiliárias junto aos Cartórios de Registro de Imóveis (CRIs). 



    Inicialmente direcionada a imóveis rurais com área superior a 5.000 hectares, a exigência passou a abranger, atualmente, propriedades acima de 25 hectares, com previsão de universalização do requisito a partir de novembro de 2025.



    O Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), mantido pelo INCRA, deve concentrar toda a base de dados georreferenciada oriunda das serventias extrajudiciais, dada a centralidade do órgão como fonte primária de tais informações. Entretanto, conforme relatos colhidos em audiências, muitas serventias extrajudiciais passaram a exigir o georreferenciamento antes mesmo do prazo legalmente estabelecido, sem a devida certificação do INCRA. Essa prática ocasionou o registro de um grande número de imóveis com dados geoespaciais armazenados em sistemas próprios, desconectados de uma base nacional unificada.



    Visando superar esses entraves e fomentar a integração dos registros fundiários, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou uma série de provimentos normativos que regulam o registro eletrônico de imóveis, com destaque para os Provimentos nº 89/2019, 143/2023 e 149/2023.



    Dentre as inovações implementadas, destaca-se o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), previsto no Provimento nº 89/2019, concebido como plataforma digital voltada ao atendimento remoto dos usuários pelos cartórios, por meio da internet. 



    Operado pelo ONR – Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – o SAEC, que agora passou a ser chamado de RI Digital, possibilita a centralização das solicitações e a interoperabilidade entre as serventias extrajudiciais.



    Conforme divulgado pelo CNJ em 14 de janeiro de 2025, aproximadamente 975 cartórios receberam novos equipamentos de informática para facilitar a implementação da digitalização dos registros de propriedade. Além disso, foi desenvolvida uma solução de inteligência artificial destinada a acelerar a digitalização dos registros, e cerca de 93% das serventias já dispõem de infraestrutura tecnológica suficiente para operar, de forma plena, com sistemas de registro eletrônico.1



    Considerando que as informações relativas à titularidade dos imóveis constituem elemento essencial para a efetiva implementação do acórdão proferido no âmbito da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sobretudo no que se refere ao aprimoramento e à integração dos sistemas de gestão ambiental e territorial, revela-se necessário conhecer o atual estágio de desenvolvimento e implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóv